Tribunal: STF
Processo: RE 828963
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE JUROS MORATÓRIOS PERCEBIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NATUREZA DA EXTINÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. PRECEDENTES.



    1.   A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático e probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.